Tribunal: TJPA
Processo: 0815570-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815570-06.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

APELADO: ANTONIO MARCOS CALDAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0815570-06.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - SP131443-A

APELADO: ANTONIO MARCOS CALDAS ALVES

Advogados do(a) APELADO: ERLLEM DA COSTA RODRIGUES - PA23041-A, KEILE CRISTINE DAS NEVES MONTEIRO - PA15127-A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PORMENORIZADO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou inepta a
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em desfavor de
ANTONIO MARCOS CALDAS ALVES
.

Na origem, a empresa apelante ingressou com ação monitória em face do apelado, requerendo a conversão do documento sem força executiva em título judicial no importe de R$10.298,34.

Citada regularmente, a parte apelada opôs embargos monitórios
arguindo, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa por não ter, o apelante, acostado aos autos seu contrato social.

Em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão, em conformidade com o disposto no art. 206, §5º., I, do CC. No mérito, assevera que a pretensão do embargado ainda permaneceria maculada, ao argumento de que não teriam sido cumpridos os requisitos do artigo 700 do CPC/15, em especial por não ter sido carreado aos autos documentos que discriminassem o débito, os índices de correção do valor principal da dívida e nem mesmo memorial de cálculo.

Ao julgar a lide o juízo de origem proferiu a decisão recorrida, onde extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com base no art. 330, I, e seu §1º., III, c/c art. 700, §2º., ambos do CPC, em razão de não ter sido descriminado corretamente o débito cobrado.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os documentos apresentados possuem a finalidade de embasar o pleito monitório, restando presentes todos os requisitos do artigo 700 do CPC. Nestes termos, requer o provimento do recurso e, por conseguinte, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida pelo juízo primevo que entendeu pela inépcia da ação monitória face o não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 700, §2º do CPC/15.

Pois bem, e
m que pese as alegações da parte apelante, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao declarar a inépcia da inicial.

Transcrevo trechos da sentença recorrida:

“
Pois bem. Em que pese o autor haver mencionado ter descrito detalhadamente o débito em sua inicial, conforme se verá mais à frente, a inicial merece ser indeferida diante de falha latente que interfere diretamente no julgamento do feito.

Primeiramente, importante trazer aos autos a síntese dos fatos descritos na peça vestibular para, ao fim, apontar o vício descrito, que acabou por macular por completo pretensão do demandante.

Afirmou o autor: a) ter sido o contrato firmado em 13 de novembro de 2011; b) que o valor global do contrato seria de R$ 16.250,00, a ser pago em 25 parcelas de R$ 650,00; c) ter o requerido cancelado tal contrato; d) que o valor devido seria de R$ 6.418,75, referente ao período compreendido entre a data da assinatura e o pedido de cancelamento.

Nota-se a ausência de menção de dois fatos cruciais para se alcançar o julgamento do feito, pois seriam necessários para delimitar o crédito, ao passo que sem eles causa claro prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa do Embargado, quais sejam:

1.

O autor deixou de informar a data em que ocorreu o pedido de cancelamento formulado pelo requerido.

O autor sustenta que a presente cobrança estaria sendo realizada até a data do pedido de cancelamento formulado pelo autor; ocorre que em nenhum momento informou a data de sua ocorrência nos autos.

Note-se que tal informação é essencial para se alcançar o valor da dívida apontada na inicial.

2.

O demandante sustenta que o autor deveria quitar 25 parcelas fixas no valor de R$ 650,00, e que a primeira delas teria por vencimento o dia 10 do mês de início do curso e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Neste ponto, constata-se que o contrato acostado aos autos (Id Num. 1952762 - Pág. 1 a 2) também não aponta a data em que se daria o início das aulas para se ter certeza de quantas parcelas seriam devidas até o pedido de cancelamento (que também não foi informado).

Registro, aqui, que tal informação seria necessária em especial para análise da prejudicial de prescrição, ventilada nos Embargos Monitórios, vez que em princípio estaria prescrita a dívida vencida antes de 10.07.2012, considerando-se a data do ajuizamento da presente demanda (10.07.2017) e o disposto no art. 206, 5º., I, do CC, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos.

Perlustrando a inicial, e muito embora o autor relute em admitir tal vício, nota-se que o mesmo deixou claramente de concluir seu raciocínio durante a narrativa dos fatos, consoante se vê da simples leitura do parágrafo constante do Id Num. 1952713 - Pág. 2, abaixo transcrito:

[...] No entanto, conforme se depreende pela posição financeira do(a) aluno(a) mencionado(a), este se tornou inadimplente dos encargos previstos contratualmente, correspondendo o valor a ser quitado ao total nominal de R$ 6.418,75 no período compreendido entre a data da assinatura e o pedido de cancelamento, conforme baixo: [...]

Ocorre que logo em seguida a tal argumento, o demandante finalizou: “
Não pairam dúvidas quanto ao crédito reclamado e a prova inequívoca do direito do credor, visto atender os requisitos necessários à tutela jurisdicional por meio de ação monitória.”

Registe-se que nem de perto há como se concluir ter sido atendido o disposto no §2º., do art. 700, do NCPC, vez que o demonstrativo de cálculo apresentado com a inicial (Id Num. 1952766 - Pág. 1) aponta os seguintes dados: vencimento em 10.08.2012; o valor nominal de R$ 6.418,75; e multa de R$ 128,38, não esclarecendo assim como o autor alcançou tais valores.

Além do que, considerando aludido demonstrativo, que aponta o vencimento da dívida em 10.08.2012, matematicamente não se teria como alcançar o valor nominal apontado na inicial – de R$ 6.418,75 -, vez que apenas seria devida uma parcela no valor de R$ 650,00, acrescida de encargos e atualização monetária
.

Por outro lado, poderia até se presumir que tal valor seria decorrente das parcelas em atraso a contar do mês de janeiro de 2012 (reitero que não há informação nos autos da data de início do curso) até a data do seu cancelamento (que também não se sabe); ainda assim,
os cálculos teriam que ser apresentados de forma clara e inteligível, em especial com a identificação dos encargos e de sua atualização (o que tamném não aconteceu)
, para que a parte contrária não tivesse que fazer nenhum esforço interpretativo para compreendê-lo, o que deve levar à aplicação do §4º., do art. 700, do NCPC.

Destaco, ainda, que tal vício não tem como ser sanado, por já terem sido apresentados os respectivos Embargos Monitórios, inclusive com questionamento realizado pelo Embargante a respeito de tal mácula; não caberia mais ao Juízo determinar a emenda da inicial.

E ainda que assim não fosse, o autor, por ocasião de sua manifestação aos Embargos, poderia muito bem ter esclarecido tais fatos, suprindo, por consequência, o vício apontado; entretanto,
talvez por receio de ser reconhecido pelo juízo o decurso do prazo prescricional em relação a todo o débito
, preferiu deixar a dúvida no are afirmar, de forma genérica, a inocorrência de prescrição sob a alegação de que o seu vencimento em 10.08.2012.

Diante dos defeitos apontados, que prejudicam o exercício do contraditório e à ampla defesa, deve a presente inicial ser indeferida, seja em razão de sua inépcia,
por não apontar de forma clara e precisa os fundamentos da causa de pedir
que pudessem conduzir a uma conclusão lógica, consoante estabelece o §1º., III, do art. 330, do NCPC, seja por não ter sido apresentado de forma correta o cálculo do débito, em total desconformidade com o que determina o §2º., do art. 700, do mesmo diploma.

Sendo assim, resta ao juízo apenas acolher os Embargos Monitórios para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ora, como bem explicado pelo Douto Juiz Cesar Augusto Puty, não há nos autos de origem como ter a devida certeza de onde se origina o débito vindicado, eis que não há menção nos autos de quando deu a origem o débito, já que
deixou de informar a data em que ocorreu o pedido de cancelamento formulado pelo requerido. Assim como não informa a data em que se daria o início das aulas para se ter certeza de quantas parcelas seriam devidas até o pedido de cancelamento.

Constata-se assim que os documentos colacionados aos autos não trazem a correta e pormenorizada memória de cálculo, com todos os dados informativos necessários para que se tenha certeza da possibilidade de cobrança dos valores.

Como o autor encontrou o valor vindicado na ação é uma incógnita, o que, assevero, viola não só o direito da parte a ampla defesa, como também impede que o juízo verifique a prescritibilidade do débito.

Por pertinente, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 700 DO CPC - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - SÚMULA 249 DO STJ - LÍQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - MEMÓRIA DE CÁLCULOS DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO/EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - ART. 700, § 2º, INCISO I, CPC - NÃO ATENDIMENTO -
INICIAL INEPTA
. Tendo o recorrente impugnado os principais fundamentos da sentença, apresentando argumentos legais e jurisprudenciais para a busca da sua reforma, não há que se cogitar o não conhecimento do recurso. A ação monitória não é a via adequada para a cobrança de dívidas ilíquidas, devendo vir acompanhada de prova escrita representativa da dívida, que seja reputada juridicamente hábil a comprovação do seu montante.
Conforme exigência imposta pelo inciso I,do § 2º, do art. 700 do CPC, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. O § 4º desse mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que a inobservância dessa formalidade enseja o indeferimento da inicial.
Conforme enunciado da Súmula 249 do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". A memória de cálculos pela qual não é possível aferir-se a como a dívida foi constituída até a utilização do valor máximo do crédito disponibilizado, contudo, não se presta a tal finalidade. (TJ-MG - AC: 10000205726797001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. I. Destaca-se que cabe à parte autora instruir a peça inicial com memória de cálculo correspondente ao valor que entende devido. II. Da análise dos autos, verifica-se que o conjunto comprobatório colacionado aos autos pela parte autora não abarcou a memória de cálculo vinculado ao débito.
Neste sentido, inviável determinar os parâmetros utilizados para calcular o montante devido, assim como compreender a evolução do débito indicado
. EXTINGUIRAM O FEITO, DE OFICIO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072635170 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017).

Consoante as razões expostas e em decorrência da manifesta inépcia da inicial por ausência de demonstração dos parâmetros utilizados, deve ser mantida a decisão do juízo primevo.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023